Tribunal: TJES
Processo: 0003957-50.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003957-50.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ELINE DUPINHO AMARAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO –

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL POR OMISSÃO – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO –
ALTERAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
.

1.
Para que seja configurada a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, o lesado deve demonstrar: (i) a omissão específica; (ii) a ineficiência do serviço, conhecida como “culpa anônima”; (iii) o dano; e (iv) o nexo de causalidade entre esse e aquelas;

2
.
No caso, ao interditar o acesso a uma via de trânsito, com a colocação de um pré-moldado de concreto com aproximadamente 50 cm (cinquenta centímetros), cabia à Administração Pública implementar uma solução célere e eficiente, ao menos com a sinalização do local, o que não foi feito.

3
.
Desta forma, foi devidamente demonstrada a omissão específica, bem como a insuficiência do serviço, também conhecida como “culpa anônima”. Por outro lado, o apelante não produziu provas que pudessem levar à conclusão de que a conduta do motociclista foi irregular. Assim, não de desincumbiu de seu ônus de provar a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

4
.
Em razão do acidente provocado pela omissão do apelante, a apelada sofreu lesões corporais (fratura no ombro, no pulso, no fêmur), o que demonstra a existência dos danos e o nexo de causalidade. Neste caso, o dano moral é
in re ipsa
, pois presume-se o abalo emocional decorrente do evento, que resultou em diversas cicatrizes cirúrgicas, diminuição de força muscular em punhos e mão, limitação de movimentos do joelho e encurtamento do membro inferior esquerdo, o que certamente extrapola um mero aborrecimento cotidiano;

5
.
A fim de repará-lo, o ilustre colega magistrado primevo fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto, não merecendo acolhida a pretendida redução.

6.
No que tange aos consectários legais, considerando a possibilidade de modificação da sentença
ex officio
, convém ressalvar que até 09/12/2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança. No entanto, a partir de 09/12/2021, deverão observar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Por conseguinte, já que a taxa Selic já incidirá ao tempo do arbitramento da indenização, mostra-se incabível a fixação autônoma de correção monetária, para que não haja
bis in idem
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício quanto aos consectários legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 72/78, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
ELINE DUPINHO AMARAL
em seu desfavor, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condená-lo ao pagamento de: “
i)
indenização a título de danos morais no importe de 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir juros da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (05.02.2011 - Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento da indenização (Súmula 362, STJ);
ii)
pensão mensal vitalícia no importe de um salário mínimo, a ser paga desde a data do evento danoso, considerando os respectivos valores vigentes a cada tempo;
iii)
sobre o montante fixado a título de indenização neste julgamento, deverá haver dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT pela Requerente
”.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que não é segurador universal, de maneira que a omissão meramente genérica não dá ensejo à responsabilização da administração pública, devendo ser comprovada a culpa do poder público nas condutas estatais omissivas, o que não ocorreu no caso em voga.

Salienta, neste aspecto, que não há nexo causal, uma vez que inexiste comprovação de que o “gelo baiano” tenha causado o acidente, bem como que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, na medida em que se o condutor estivesse dirigindo com a cautela exigida, teria parado ou desviado do “gelo baiano”.

Por fim, aponta que não há dano moral a ser indenizado, e que o valor arbitrado em sentença se mostra desarrazoado e desproporcional.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no sentido de que não há interesse que justifique a sua intervenção (id. 6514587).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003957-50.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: ELINE DUPINHO AMARAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 72/78, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
ELINE DUPINHO AMARAL
em seu desfavor, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condená-lo ao pagamento de: “
i)
indenização a título de danos morais no importe de 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir juros da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (05.02.2011 - Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento da indenização (Súmula 362, STJ);
ii)
pensão mensal vitalícia no importe de um salário mínimo, a ser paga desde a data do evento danoso, considerando os respectivos valores vigentes a cada tempo;
iii)
sobre o montante fixado a título de indenização neste julgamento, deverá haver dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT pela Requerente
”.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que não é segurador universal, de maneira que a omissão meramente genérica não dá ensejo à responsabilização da administração pública, devendo ser comprovada a culpa do poder público nas condutas estatais omissivas, o que não ocorreu no caso em voga.

Salienta, neste aspecto, que não há nexo causal, uma vez que inexiste comprovação de que o “gelo baiano” tenha causado o acidente, bem como que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, na medida em que se o condutor estivesse dirigindo com a cautela exigida, teria parado ou desviado do “gelo baiano”.

Por fim, aponta que não há dano moral a ser indenizado, e que o valor arbitrado em sentença se mostra desarrazoado e desproporcional.

Pois bem.

É sabido que, em aplicação da teoria do risco administrativo, é objetiva a responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos comissivos, conforme determina o art. 37, § 6º, da Constituição da República: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Por outro lado, tratando-se de ato omissivo, a responsabilidade civil extracontratual do Estado é subjetiva, devendo ser demonstrada não o dolo ou a culpa do agente público específico que deixou de praticar o ato devido, mas sim a chamada “culpa anônima”, desenvolvida no âmbito da teoria da culpa do serviço ou da falta do serviço. Em outras palavras: é necessário que seja demonstrado que a omissão derivou da prestação ineficiente do serviço.

No mais, a omissão imputada ao Estado deve ser uma omissão específica, e não uma omissão genérica, pois, em regra, o ordenamento jurídico pátrio não adota a teoria do risco integral, segundo a qual o Estado funciona como garantidor universal.

Assim, para que seja configurada a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, o lesado deve demonstrar: (i) a omissão específica; (ii) a ineficiência do serviço, conhecida como “culpa anônima”; (iii) o dano; e (iv) o nexo de causalidade entre esse e aquelas.

No caso, assim como o ilustre colega Magistrado sentenciante, entendo que foi adequadamente demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade estatal. Explico.

É incontroverso que no dia 05/02/2011 a apelada sofreu um acidente na Rua Dario Lourenço de Souza – Santo Antônio (Sambão do Povo), enquanto trafegava na carona de uma motocicleta.

No Boletim de Ocorrência carreado às fls. 20, registrado “
com base nas informações obtidas no local do acidente e na declaração verbal do condutor da motocicleta
”, consta que “
no local do acidente a guarnição da PT 119 constatou que a Rua Dario Lourenço de Souza estava interditada com premoldados (sic) de concreto devido a manutenção do Sambão do Povo
”, bem como que “
a guarnição da PT 119 constatou que na Rua Dario Lourenço de Souza não havia sinalização vertical/horizontal indicando a interdição da via
”.

Ademais, na ocasião, o motorista declarou que seguia para o Bairro Grande Vitória e não viu que a pista estava interditada com gelo baiano.

No mesmo sentido, a testemunha arrolada pela autora, a qual conduzia uma motocicleta logo atrás do acidente, assim declarou:

“(...) que no dia do acidente estava chovendo muito, sendo muito ruim a visibilidade no local, não havendo iluminação naquele local; que a motocicleta que seguia a sua frente, onde se encontrava a autora deparou com a pista interditada; que não havia sinalização indicando que aquela pista estava interditada; que a motocicleta onde se encontrava a autora bateu de frente com o ‘gelo baiano’ que interditava a pista; que não se recorda se era época de carnaval; que o depoente também bateu com a sua motocicleta no ‘gelo baiano’ (...); que o ‘gelo baiano’ em questão tinha aproximadamente meio metro de altura”.

Testemunha José Evangelista Barros – fls. 62/63

Ora, ao interditar o acesso a uma via de trânsito, com a colocação de um pré-moldado de concreto com aproximadamente 50 cm (cinquenta centímetros), cabia à Administração Pública implementar uma solução célere e eficiente, ao menos com a sinalização do local, o que não foi feito.

Desta forma, entendo ter sido demonstrada a omissão específica, bem como a insuficiência do serviço, também conhecida como “culpa anônima”. Por outro lado, o apelante não produziu provas que pudessem levar à conclusão de que a conduta do motociclista foi irregular. Assim, não de desincumbiu de seu ônus de provar a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Ademais, em razão do acidente provocado pela omissão do apelante, extrai-se dos documentos de fls. 15/23 que a apelada sofreu lesões corporais (fratura no ombro, no pulso, no fêmur), o que demonstra a existência dos danos e o nexo de causalidade.

Neste caso, o dano moral é
i
n re ipsa
, pois presume-se o abalo emocional decorrente do evento, que resultou em “
cicatriz cirúrgica em região
medial do ombro esquerdo, atrofia muscular e
limitação
dos movimentos da articulação
acrômio
clavicular esquerda, diminuiç
ã
o da for
ç
a muscular. Cicatrizes
cirúrgicas
em punho esquerdo
com
diminuiç
ã
o de for
ç
a muscular em m
ã
o esquerda, por
é
m
com
movimentos preservados nesta
mão
.
Cicatrizes cirúrgicas
extensas com deformidade em regi
ã
o lateral da coxa esquerda e joelho esquerdo,
limitação
dos movimentos da articulaç
ã
o coxo femural, joelho esquerdo e diminuiç
ã
o da forca muscular do membro inferior esquerdo. Deambula
com

muletas
e intensa claudicaç
ã
o,
encurtamento
do membro inferior esquerdo
” – fl. 23, o que certamente extrapola um mero aborrecimento cotidiano.

A fim de repará-lo, o magistrado primevo fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto, não merecendo acolhida a pretendida redução.

No que tange aos consectários legais, considerando a possibilidade de modificação da sentença
ex officio
, convém ressalvar que até 09/12/2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, conforme a tese fixada pelo c. STJ ao julgar o Tema Repetitivo 905 e a tese fixada pelo e. STF ao julgar o Tema 810 de repercussão geral.

No entanto, a partir de 09/12/2021, deverão observar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

Por conseguinte, já que a taxa Selic já incidirá ao tempo do arbitramento da indenização, mostra-se incabível a fixação autônoma de correção monetária, para que não haja
bis in idem
.

Com base nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Altero de ofício a sentença quanto aos consectários legais, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.